Tribunal: STF
Processo: Pet 15055
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão deduzido por Elmar Juan Passos Varjao Bomfim dos efeitos das decisões proferidas por esta Suprema Corte nos autos da Rcl nº 43.007/DF - que reconheceu, em relação ao reclamante originário, a imprestabilidade dos elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht, e de todos os demais elementos que deles decorrem - e da Pet nº 11.823/DF - que determinou a exclusão do Espólio de César Mata Pires Filho do polo passivo da Ação de Improbidade nº 5078374-78.2019.4.04.7000.



    Narra o requerente que



    “O requerente é, em conjunto com outros, réu na Ação Penal nº. 0600195- 60.2022.6.07.0001, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral do Distrito Federal, em trâmite perante a 001ª Zona Eleitoral de Brasília/DF (Doc. 03 – Cópia da Denúncia e de sua emenda), e na Ação de Improbidade Administrativa nº. 5078374-78.2019.4.04.7000 (Doc. 04 – Cópia da Petição Inicial da Improbidade), ajuizada pelo Ministério Público Federal, em trâmite perante a 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Paraná, que têm por objeto apurar a ocorrência de supostos atos ilícitos de natureza penal (“Ação Penal”) e de improbidade administrativa (“Ação de Improbidade”) relacionados à obra de construção da nova sede da Petrobras em Salvador/BA, em imóvel denominado Torre Pituba – Edifício Itaigara. 



    Ambas as ações foram elaboradas a partir das narrativas contidas nos acordos de colaboração premiada de empregados da Odebrecht (Acordo de Leniência nº. 50201175-34.2017.4.04.7000) e do denominado “Caixa 2” da Construtora OAS, sem a apresentação de nenhuma prova confirmativa do quanto narrado, já que todos os documentos apresentados que supostamente corroborariam tais narrativas foram produzidos pelos próprios delatores.



    (...)



    Ao analisar o pedido, este e. STF constatou que as provas que embasaram o pedido formulado pelo Ministério Público Federal na Ação de Improbidade em face do Espólio de César Mata Pires Filho foram extraídas exclusivamente da delação de empregados da Construtora Norberto Odebrecht e da delação, sob coação, de colaboradores da Construtora OAS, motivo pelo qual deferiu seu pedido de extensão e declarou, como não poderia deixar de ser, a imprestabilidade de tais provas em seu favor, conforme trechos da r. decisão ev. 14 da Petição nº. 11.823/DF (Doc. 05 – Decisão ev. 14 – Petição nº. 11.823/DF):



    (...)



    Como a r. decisão estendeu os efeitos da Reclamação nº. 43.007/DF nos exatos termos do pedido de extensão formulado pelo Espólio de César Mata Pires Filho, os elementos de prova contidos no Acordo de Leniência da Odebrecht e as delações realizadas pelos colaboradores do denominado “Caixa 2” da OAS passaram a ser considerados imprestáveis em relação a ele, e como a Ação de Improbidade – que utiliza o mesmo fundamento da Ação Penal – está pautada única e exclusivamente em tais delações, desacompanhadas de elementos probatórios confirmatórios, o prosseguimento da referida ação em face do Espólio se tornou inviável, o que justificou a apresentação de um novo pedido para que fosse determinada a sua exclusão do polo passivo da Ação de Improbidade. Vale trazer alguns trechos dessa petição (Doc. 06 – Petição ev. 20 – Petição nº. 11.823/DF):



    (...)



    ”



    A partir da referida petição, este e. STF realizou profunda análise na petição inicial da Ação de Improbidade e constatou que todas as condutas imputadas ao Espólio de César Mata Pires Filho têm por lastro elementos probatórios obtidos a partir do acordo de colaboração dos ex-empregados da Odebrecht e da OAS, sem que fossem apresentados elementos probatórios confirmatórios. 



    Assim, como nenhuma sentença condenatória pode ser proferida com fundamento apenas nas declarações do agente colaborador, este e. STF, como não poderia deixar de fazer, deferiu o pedido, determinando a exclusão do Espólio de César Mata Pires Filho do polo passivo da Ação de Improbidade. Pela relevância, os seguintes trechos da r. decisão merecem reprodução (Doc. 07 – Decisão ev. 22 – Petição nº. 11.823/DF):”



    Nesse sentido, argumenta o seguinte:



    “A presente contextualização se justifica pelo fato de que a situação de Elmar Juan Passos Varjão Bomfim se ajusta, com exatidão e pertinência, à de César Mata Pires Filho, já que, em virtude de sua posição de diretor superintendente da Construtora OAS da região norte/nordeste, o MPF alega que ele teria conhecimento das supostas irregularidades, e que ele teria atuado para obtenção de aditivos contratuais que majoraram o valor da obra, bem como determinado o pagamento de vantagens indevidas originadas no empreendimento, exatamente como acusaram César Mata Pires Filho. 



    Assim, dada a perfeita identidade entre os dois casos, e como a r. decisão proferida em favor do Espólio de César Mata Pires Filho não se baseou em nenhum motivo de caráter exclusivamente pessoal, o requerente, em linha com as diretrizes indicadas pelo Exmo. Min. Ricardo Lewandowski na 32ª extensão da Reclamação nº. 43.007/DF, vem pleitear a extensão dos efeitos das decisões proferidas tanto na Reclamação nº. 43.007/DF quanto na Petição nº. 11.823/DF, para declarar a imprestabilidade, em seu favor, dos elementos de prova e das delações da Odebrecht e da OAS, bem como a sua exclusão do polo passivo das Ações Penal e de Improbidade.



    Os próximos títulos dedicar-se-ão a demonstrar que a situação do requerente guarda perfeita similitude à de César Mata Pires Filho, e que as acusações a ele formuladas tanto pelo Ministério Público Eleitoral quanto pelo Ministério Público Federal, nas Ações Penal e de Improbidade, respectivamente, foram baseadas exclusivamente nos imprestáveis elementos de prova do Acordo de Leniência da Odebrecht e nas delações, obtidas sob coação, dos exempregados do denominado “Caixa 2” da Construtora OAS, que, como mencionado, não estão acompanhadas de documentação probatória, mas apenas de documentos produzidos pelos próprios delatores.



    (...)



    Importante ressaltar que este e. STF já reconheceu, em decisões exaradas na extensão deferida no âmbito da Petição nº. 11.823/DF, tanto a afirmação de que as Ações Penal e de Improbidade possuem exatamente a mesma fundamentação probatória quanto a afirmação de que as acusações imputadas ao Espólio de César Mata Pires Filho se restringiram aos elementos contidos no Acordo de Leniência da Odebrecht e às delações de colaboradores da OAS.



    (...)



    Considerando que o Espólio de César Mata Pires Filho foi excluído do polo passivo da Ação de Improbidade com base (i) no fato de que as acusações contra ele naquela demanda se fundamentaram exclusivamente nos elementos de prova imprestáveis da Odebrecht e nas delações, obtidas sob coação, dos ex-empregados do denominado “Caixa 2” da OAS; e (ii) no fato de que ambas as ações (Penal e de Improbidade) estão lastreadas nos mesmos elementos probatórios, mostra-se de rigor estender os efeitos do pedido de extensão Petição nº. 11.823 ao requerente Elmar Varjão, já que a sua situação é idêntica à do Espólio, conforme será devidamente comprovado no próximo título.



    3 DA SIMILARIDADE DA SITUAÇÃO JURÍDICA



    (...)



    4 DOS FUNDAMENTOS DAS ACUSAÇÕES REALIZADAS CONTRA O REQUERENTE



    (...)



    Diante do exposto, resta comprovado que o Espólio de César Mata Pires Filho foi excluído do polo passivo da Ação de Improbidade em virtude da constatação deste e. STF de que a petição inicial da Ação de Improbidade elaborada pelo Ministério Público Federal se fundamentou exclusivamente nas delações dos ex-empregados da Odebrecht, nos elementos de prova contidos no Acordo de Leniência da Odebrecht e nas delações de ex-empregados da Construtora OAS, que não apresentaram elementos probatórios confirmativos de suas narrativas. 



    O requerente, como dito, está inserido na mesma narrativa do Espólio de César Mata Pires Filho, tendo sido acusado de ter conhecimento das alegadas irregularidades, de ter atuado para a obtenção de aditivos contratuais que majoraram o valor da obra, e de ter determinado o pagamento de vantagens indevidas originadas no empreendimento, exatamente como descreve Mata Pires em sua Petição ev. 01 da Petição nº. 11.823/DF:



    (...)



    Além disso, diversos trechos da denúncia e da petição inicial da Ação de Improbidade confirmam a identidade da situação jurídica do requerente com a de César Mata Pires Filho:



    (...)



    Diante dos trechos da denúncia da Ação Penal e da petição inicial da Ação de Improbidade acima apresentados, conclui-se que o requerente está inserido nos mesmos supostos fatos imputados ao Espólio de César Mata Pires Filho, que se sustentam nos mesmos elementos probatórios utilizados na acusação do Espólio de César Mata Pires Filho, razão pela qual devem ser a ele estendidos os efeitos da r. decisão que reconheceu a imprestabilidade do Acordo de Leniência da Odebrecht e da r. decisão que determinou a exclusão do Espólio de César Mata Pires Filho do polo passivo da Ação de Improbidade.”



    Ao final, requer:



    “a extensão dos efeitos da r. decisão constante no ev. 1979 da Reclamação nº. 43.007/DF ao requerente, para que se declare a imprestabilidade das provas que embasaram a Ação Penal e a Ação de Improbidade, especialmente os elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como de todos os demais elementos que dele decorrem.



    Ademais, [...] a extensão dos efeitos da r. decisão constante no ev. 22 do pedido de extensão da Petição nº. 11.823/DF ao requerente, para que seja determinada a exclusão do requerente do polo passivo da Ação Penal e da Ação de Improbidade, por terem sido baseadas exclusivamente em provas imprestáveis e em delações obtidas sob coação, sem lastro em elementos probatórios confirmatórios de suas narrativas, conforme §16 do art. 4º da Lei nº. 12.850/2013 e entendimento do e. STJ1 .”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o requerente pretende que os efeitos da decisão emanada deste Supremo Tribunal Federal na Rcl nº 43.007/DF sejam estendidos à Ação Penal nº. 0600195-60.2022.6.07.0001, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral do Distrito Federal, em trâmite perante a 001ª Zona Eleitoral de Brasília/DF e à Ação de Improbidade Administrativa nº. 5078374-78.2019.4.04.7000, ajuizada pelo Ministério Público Federal, em trâmite perante a 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Paraná).



    Nesse sentido, seguindo na esteira do que foi determinado pelo relator original do feito e chancelado pela Segunda Turma até o presente momento, deve-se reproduzir, abaixo, a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em pedido de extensão formulado por Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, que contém o histórico dos pedidos de extensão deferidos.



    Com efeito, naquela oportunidade, sua Excelência destacou o seguinte:  



    “(...) Bem examinado o pleito subscrito pelo requerente, relembro, de início, que, em decisão de minha lavra, determinei, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais (i) 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), até então em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e (ii) 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, movidas contra Walter Carvalho Marzola Faria, a qual transitou em julgado, sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977). 



    Em seguida, concedi, incidentalmente, ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para declarar a imprestabilidade, quanto ao supracitado Walter Carvalho Marzola Faria, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente às ações penais suspensas (doc. eletrônico 1.028). 



    Mais tarde, sobreveio a perda superveniente do objeto do pedido formulado por esse reclamante, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes, nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085). 



    Passando, agora, especificamente ao exame dos pedidos subscritos pelo ora requerente, reproduzo abaixo, para fins de confronto, trechos da decisão proferida nos autos desta reclamação quanto à imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do supracitado Acordo de Leniência, verbis: 



    ‘Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em 13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. 



    Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação. A título de exemplo, transcrevo abaixo trecho de uma das mensagens, de 15/2/2018, obtidas ao longo da Operação Spoofing, no qual consta que parte do material destinado à perícia - cujo acesso vem sendo reivindicado pela defesa - teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação. 



    [...] 



    Salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu também, implicitamente, a incompetência dos integrantes da força-tarefa Lava Jato responsáveis pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia. De qualquer modo, rememoro que a própria Corregedora-Geral do MPF decidiu instaurar sindicância para apurar a regularidade e a legitimidade da produção e utilização dos elementos probatórios discutidos nesta reclamação, o que retira deles qualquer credibilidade para embasar a acusação manejada contra o reclamante (doc. eletrônico 987, grifei).’ 



    No que toca à nulidade das investigações conduzidas pela extinta força-tarefa, recordo que a Segunda Turma do STF, em julgamento datado de 18/2/2022, ratificou a supracitada decisão, em conformidade com a ementa abaixo transcrita: 



‘RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam – e até exigem – a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. 



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação. 



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493- AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação. 



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante. 



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida. 



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória. 



    VII – Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000 (caso ‘Sede do Instituto Lula’), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná. 



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento’.



    Esse julgado também transitou em julgado (doc. eletrônico 1.025). 



    Pois bem. No caso sob exame, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho requer a extensão à Ação Penal 0600110- 17.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, dos efeitos da decisão acima mencionada, que declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no acordo de Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Como tenho afirmado em diversas oportunidades, para tornar possível o deferimento de qualquer pedido de extensão em reclamação constitucional ajuizada perante o STF, os atos questionados 



    ‘[...] hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal’ (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, grifei). 



    É precisamente o que ocorre na espécie. Com efeito, conforme se viu anteriormente, a imprestabilidade da prova questionada pelo requerente foi atestada em decisão da Segunda Turma do STF - transitada em julgado, repita-se, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, onde os feitos ajuizados contra o reclamante original tramitavam, seja por sua manipulação inadequada, seja, ainda, por incompetência e por suspeição do magistrado oficiante. 



    E, embora não seja a hipótese de coautoria, aplica-se ao caso, por analogia, o art. 580, do CPP, de modo a permitir que a decisão prolatada nesta reclamação se estenda ao ora requerente, por não ter sido baseada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



    É que o requerente responde a uma ação penal, em curso na Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, cujos elementos probatórios coincidem, em sua maior parte, com aqueles declarados imprestáveis por esta Suprema Corte nos precedentes antes mencionados, ostentando, em consequência, os mesmos vícios. 



    Sim, porque, conforme deflui dos documentos acostados aos autos, o Ministério Público baseou sua imputação contra o requerente, essencialmente, em elementos de convicção extraídos dos sistemas de informática denominados Drousys e My Web Day B, integrantes do chamado ‘Setor de Operações Estruturadas’ da Odebrecht. 



    Nesse sentido, é possível verificar, conforme salientou o requerente, que os mencionados sistemas foram citados em 43 oportunidades, ao longo das 86 páginas da exordial acusatória (doc. eletrônico 1.175). Examine-se, a propósito, os seguintes trechos da referida peça: 



    ‘As ações penais citadas, assim como a presente ação penal, são originadas dos 77 acordos de colaboração a premiada firmados por executivos e funcionários do Grupo ODEBRECHT com a Procuradoria-Geral da República, que foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal. Os relatos e provas de corroboração reunidos revelaram centenas de atos ali praticados em favor de empresas do Grupo ODEBRECHT, incluindo o pagamento de forma dissimulada de vantagens indevidas a agentes públicos e financiamento de campanhas eleitorais, em um sofisticado esquema de lavagem de capitais. 



    Para atender a necessidade de pagar valores ilícitos e indevidos a agentes públicos brasileiros e estrangeiros, e a candidatos a cargos públicos com poder decisório para viabilizar, a partir de eventual assunção das funções, benefícios econômicos futuros, os executivos do Grupo pelo menos desde 2006 até 2015, contaram com um departamento, denominado de ‘Departamento de Operações Estruturadas’, orientado para a realização de pagamentos não contabilizados. O funcionamento desse setor, ligado diretamente a cúpula do Grupo ODEBRECHT, foi detalhado na denúncia oferecida nos autos da ação penal nº 5019727- 95.2016.404.7000(10) perante o juízo da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. 



    [...] 



    O ‘MyWebDay B’ consistia em versão do sistema informático de contabilidade do Grupo ODEBRECHT, adaptado para utilização específica do ‘Departamento de Operações Estruturadas’, por meio do qual eram geradas e alimentadas planilhas para controlar e organizar a operacionalização do pagamento de vantagens indevidas no interesse do Grupo ODEBRECHT. 



    O ‘Sistema Drousys’, por sua vez, consistia em ambiente virtual sigiloso orientado ao armazenamento de arquivos e a comunicação entre os membros da equipe do ‘Departamento de Operações Estruturadas’ e entre estes e os operadores financeiros (doleiros e controladores de contas mantidas no exterior), a fim de permitir que trocassem mensagens instantâneas e e-mails entre si sobre os fatos ilícitos’ (doc. eletrônico 1.175, fls. 4-12, grifei). 



    Na decisão de recebimento da denúncia pelo juízo de primeiro grau também existem inúmeras referências aos elementos de prova oriundos do Acordo de Leniência do Grupo Odebrecht, considerados imprestáveis pelo Supremo Tribunal Federal. Nela, inclusive, se sustenta - aliás surpreendentemente, diante dessa decisão emanada da Corte Suprema - que a perícia realizada nos sistemas MyWebDay B e Drousys teria sido realizada de forma válida e lícita. E mais: assenta-se a existência de depoimentos de colaboradores que supostamente corroborariam tais provas, evidenciando, assim, a justa causa da persecução penal movida em desfavor do requerente. 



    Veja-se: 



    (...)



    Como se vê, tanto nos precedentes acima explicitados, como no caso sob exame, constata-se a ocorrência do fenômeno da “contaminação” ou da “contagiosidade”, bastante conhecido no âmbito da técnica processual, que identifica, segundo Paulo Rangel, ‘a possibilidade de o defeito na prática do ato estender-se aos atos que lhe são subsequentes, e que dele dependam’, conforme dispõe o art. 573, §1º, do CPP (Direito Processual Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 952).



    Vale recordar, também, por oportuna, a lição de Paulo Sérgio Leite Fernandes quanto aos consectários jurídicos dos vícios processuais insanáveis como aqueles acima evidenciados: ‘As nulidades absolutas não se curam. Matam o ato processual, contagiando todos os atos subsequentes.’ (Nulidades no Processo Penal. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 27-28). 



    Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, integrantes do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, os quais emprestam suporte à ação penal movida contra o requerente, bem assim todos os demais adminículos probatórios que deles decorrem, encontram-se inapelavelmente maculados pela eiva de nulidade, não se prestando, em consequência, para subsidiar a acusação subscrita pelo Parquet.”  



    Verifico que o ora requerente aduz ter contra si ações penal e de improbidade administrativa que possuem, ao menos em parte, lastro em elementos de provas derivados, direta ou indiretamente, daqueles fornecidos no âmbito de acordo de leniência da Odebrecht, como planilhas de dados extraídos diretamente dos sistemas utilizados pelo Setor de Operações Estruturadas (Drousys e My Web Day B) e fornecidos no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000.



    Ora, conforme se constatou na decisão reproduzida acima, a imprestabilidade das provas questionadas pelo reclamante originário foi placitada em decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal — transitada em julgado —, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de prova derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht encontram-se nulos.



    Nesse diapasão, relembro que o regime de responsabilização por atos de improbidade administrativa ostenta caráter nitidamente sancionador, tal como reconhecido no julgamento da Pet nº 3.240/DF, ocasião em que o querido e saudoso Ministro Teori Zavascki asseverou o seguinte:



    “(...) embora as sanções aplicáveis aos atos de improbidade não tenham natureza penal, há profundos laços de identidade entre as duas espécies.” 



    De fato, penso que o direito penal e o direito administrativo sancionador, que ganha contornos nítidos na Lei de Probidade Administrativa, se correlacionam por ambos exteriorizarem a manifestação penalizadora do Estado, subtraindo do cidadão direitos públicos individuais. 



    Assentadas essas premissas, que me parecem fundamentais, mostra-se necessária a exclusão dos autos da ação penal e da de improbidade proposta contra o requerente de quaisquer elementos probatórios derivados, direta ou indiretamente, dos mencionados sistemas declarados imprestáveis por esta Suprema Corte.



    Com efeito, as ações ajuizadas contra o requerente estão embasadas, ao menos em parte, no mesmo suporte probatório, cuja ilicitude foi reconhecida no paradigma invocado, isto é, nas planilhas de controle, documentos e informações obtidas a partir dos Sistemas utilizados pelo “Departamento de Operações Estruturadas” da Odebrecht, estendendo-se o reconhecimento da ilicitude aos elementos de convicção derivados dessas provas. 



    Desse modo, o prosseguimento das mencionadas ações em relação ao requerente, sem que se faça criterioso exame acerca da contaminação de provas que tenham por origem elementos ilícitos, excluindo-se, em consequência, tais provas dos autos, representa flagrante ilegalidade que requer a atuação deste Supremo Tribunal, para o fim de evitar o constrangimento ilegal de submeter o requerente a responder por condutas em relação às quais há suporte probatório contaminado. 



    Nesse sentido, vide, em especial, o quanto decidido pela Segunda Turma desta Suprema Corte na Rcl. 71.505, que em tudo se assemelha à hipóteses destes autos. 



    Ressalto, ainda, que a colheita dos mesmos elementos de prova ou de outros deles derivados em sede de inquérito civil para propositura de ação de improbidade administrativa não tem o condão de afastar a imprestabilidade reconhecida e declarada por esta Suprema Corte, sob pena de se admitir este estratagema como válido para ressuscitar provas nulas, obtidas à margem do sistema legal.



    No tocante ao pleito de extensão da decisão proferida na Pet 11.823/DF, verifico que o pedido de exclusão do polo passivo da ação de improbidade do requerente exige a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos que foram objeto da referida Pet, tomada como paradigma.



    Com efeito, nos termos da decisão proferida na Pet nº 11.823/DF, ficou devidamente assentado que a inicial acusatória, especificamente quanto ao reclamante originário (já falecido), que todas as condutas a ele imputadas tinham por lastro depoimentos prestados em sede de acordo de colaboração premiada.



    Por outro lado, no presente caso, conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento fático questões outras, como, por exemplo, “delação, obtida sob coação, dos colaboradores da Construtora OAS, que, como dito, não contam com documentos confirmatórios”. 



    Desse modo, a causa da querela reside em situação fática e em elementos subjetivos estranhos aos examinados no precedente invocado, o que demonstra a ausência de aderência estrita e dos requisitos do art. 580 do CPP.



    Por fim, advirto que o pleito de exclusão do polo passivo da ação de improbidade administrativa a que responde o requerente, bem como o exame a respeito do contágio de provas poderá ser realizado pelo juízo natural do feito, nos moldes do que ficou determinado na Rcl. 43.007, de minha relatoria.



    Em face do exposto, defiro, em parte, o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados pelo Setor de Operações E